Tribunal: TJSP
Processo: 0038852-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000537808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0038852-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Campinas, em que é embargante DANILO DONNANGELO SILVEIRA
(E OUTROS(AS)), é embargado CAIO VENTOSA CHAVES (JUIZ DE
DIREITO).
ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 14 de julho de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0038852-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
1.738
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0038852-35.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
Danilo Donnangelo Silveira (e outros)
EMBARGADO:
Caio Ventosa Chaves (Juiz de Direito)
COMARCA:
Campinas
VOTO No
1.738
Embargos
de
declaração.
Omissão
e
contradição inexistentes. Acórdão que é claro
na exposição de suas razões, analisando as
questões
suscitadas
e
pertinentes
ao
julgamento. A pretensão de reexame do quanto
decidido
não
é
própria
de
embargos
declaratórios. Prequestionamento. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo
Excipiente, sob o fundamento de que o v. acórdão foi omisso com
relação à não taxatividade do rol previsto no artigo 254 do Código de
Processo Penal, bem como de que houve contradição no tocante à
realidade prática e fática dos autos da ação penal, devendo ser
aclarado, inclusive para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Não há qualquer omissão ou contradição no v.
acórdão que, com a fundamentação que entendeu adequada e
pertinente, dirimiu a controvérsia ao entendimento assim ementado:
“Exceção de suspeição. Alegação de quebra de imparcialidade e de
prejulgamento. Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 254

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0038852-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
1.738
3
do CPP. Decisões de caráter eminentemente processual, que foram
devidamente
fundamentadas
pelo
juízo
excepto.
Prejulgamento
não
caracterizado como mero reconhecimento da gravidade dos crimes apontados
na denúncia. Súmula no 88do TJSP. Exceção rejeitada” (fls. 42/47).
As questões relevantes à análise do direito
suscitado no recurso, como se vê da ementa acima reproduzida, foram
expressa e integralmente abordadas com base nos elementos
constantes do feito.
E, ao contrário do alegado, a alegada suspeição
foi apreciada no acórdão embargado de maneira detalhada, inclusive
com análise das decisões consideradas suspeitas. Confira-se:
“O excipiente, em nenhum momento, indica
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 254
do CPP. Antes, escora a suspeição em decisões
judiciais contrárias a seus interesses, seja em
razão do decreto de prisão preventiva, seja em
razão
do
indeferimento,
devidamente
fundamentado, de pedidos de expedição de
ofício
para
obtenção
de
endereços
de
testemunhas e de deslocamento à Capital na
vigência de medidas cautelares. Frise-se que, da
análise dos documentos acostados à exceção
(fls. 150/181; 246/248; 258/260; 264/266;
273/275 e 276/283), as decisões, de caráter
eminentemente
processual,
foram
suficientemente fundamentadas, levando em
consideração o teor da denúncia oferecida pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0038852-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
1.738
4
Ministério Público, disposto no art. 396-A, do
CPP, bem como as medidas cautelares impostas
ao excipiente” (fls. 45).
Os
embargos
declaratórios,
na
realidade,
revelam nítida irresignação quanto ao que se decidiu, com pretensão de
manifesto reexame da matéria, o que não se pode obter por meio dessa
via recursal, conforme também já se manifestou reiteradas vezes o E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Depreende-se do art. 1.022 do NCPC que os
embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade,
contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no art. 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar
efeito modificativo ao recurso.” (STJ - EDcl no
AgInt no REsp 1773619 / TO 3a Turma Rel.
Min. Moura Ribeiro DJe 11.12.2019).
Nem mesmo para efeito de prequestionamento
há razão para o acolhimento dos embargos declaratórios, já que dispõe
o art. 1.025 do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do
artigo 3o do Código de Processo Penal, que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0038852-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
1.738
5
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DANIELA CILENTO MORSELLO
Relatora